Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-20.2019.8.11.0108
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-20.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDER LUIZ DA SILVA - CPF: 013.837.041-98 (APELANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), SANDRO SIEG CORDEIRO - CPF: 069.325.589-71 (APELANTE), GUSTAVO ALEXANDRE DRESSLER - CPF: 988.291.731-34 (APELADO), KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMISSÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADMISSIBILIDADE NO PROCEDIMENTO COMUM. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DO INTERVALO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por adquirentes de estabelecimento comercial contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo vendedor, condenando-os ao pagamento de R$ 122.887,07, corrigido e acrescido de juros, em razão do inadimplemento de cheques emitidos como contraprestação, além de honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inicial é inepta por divergência de valores entre o contrato e o pedido; (
ii
) verificar a admissibilidade do pedido contraposto em procedimento comum; (
iii
) avaliar a existência de direito à compensação de valores alegadamente quitados pelos apelantes; (
iv
) examinar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios abaixo do piso legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, expondo de forma clara e determinada os fatos e fundamentos jurídicos, sendo a divergência de valores questão de mérito e não vício formal.

4.
O contrato e os cheques emitidos pelos apelantes configuram obrigação líquida, certa e exigível, havendo mora de pleno direito nos termos do art. 397 do CC, sendo irrelevante a alegação genérica de dificuldades financeiras desacompanhada de prova.

5.
O pedido contraposto não é admissível no procedimento comum, sendo cabível apenas em hipóteses restritas previstas em lei, não se confundindo com a reconvenção, a qual exigiria recolhimento de custas não realizado.

6.
A compensação de R$ 7.554,95 e demais abatimentos pleiteados foram corretamente rejeitados diante da ausência de prova idônea, sendo vedado o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

7.
A fixação dos honorários advocatícios em 15% está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, sendo juridicamente impossível reduzi-los abaixo do piso legal de 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

A divergência entre o valor do contrato e o valor indicado na inicial não caracteriza inépcia quando não compromete a compreensão da lide.

O pedido contraposto é inadmissível no procedimento comum, devendo eventual pretensão ser deduzida por reconvenção.

A compensação de valores depende de prova robusta e idônea, sob pena de enriquecimento sem causa.

Os honorários advocatícios não podem ser fixados abaixo do mínimo legal de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988; CPC,
arts
. 319, 330, I, 373, I e II, 85, §§ 2º e 11; CC,
arts
. 315, 397 e 884.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000206-20.2019.8.11.0108

EDER LUIZ DA SILVA e SANDRO SIEG CORDEIRO

X
GUSTAVO ALEXANDRE DRESSLER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANDRO SIEG CORDEIRO e EDER LUIZ DA SILVA, com o fito de reformar a r. sentença (Id.
300850929
e
300850932), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
que
, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada
contra os apelantes
por GUSTAVO ALEXANDRE DRESSLER,
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 122.887,07,
corrigida e acrescida de juros legais, referente à venda de estabelecimento comercial, além das verbas de sucumbência fixadas em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A parte apelante, SANDRO SIEG CORDEIRO e EDER LUIZ DA SILVA, alega, inicialmente, que a r. sentença merece reforma por não ter feito a devida justiça, sustentando, em preliminar, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de pedido certo e determinado, em violação aos
arts
. 319, IV, e 330, I, do CPC. Afirma que há contradição entre o valor do negócio estipulado no contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, no montante de R$ 75.000,00, e o valor apontado na inicial, de R$ 85.000,00, bem como o valor da condenação, de R$ 122.887,07, baseado em cheques emitidos posteriormente, os quais não estariam vinculados formalmente ao contrato original. Assevera, ainda, que tal incoerência compromete a causa de pedir e os pedidos da exordial, gerando confusão sobre os títulos que fundamentam a pretensão do autor.

No mérito, os apelantes sustentam que a negociação foi entabulada exclusivamente entre o autor e o corréu Sandro, sem a participação do corréu Eder, o que justificaria a exclusão deste da lide. Alegam que, embora tenham recebido o estabelecimento, houve tentativa de quitação do negócio, mas o insucesso econômico inviabilizou o adimplemento integral. Defendem que parte dos valores cobrados deveria ser compensada, pois assumiram e quitaram dívidas que, por força contratual (cláusula quinta), seriam de responsabilidade do recorrido, totalizando R$ 7.554,95. Afirmam também terem realizado pagamentos parciais ao autor (R$ 5.700,00), além de vendas realizadas ao próprio recorrido no estabelecimento, no valor de R$ 525,54, cuja compensação também requerem.

Impugnam, outrossim, a planilha de cálculo apresentada pelo recorrido, argumentando que ela contempla encargos não previstos no contrato ou baseados nos cheques, gerando cobrança excessiva. Reforçam que não há pedido de rescisão contratual e que o autor busca, simultaneamente, a cobrança com base nos cheques e nas cláusulas contratuais, o que configuraria duplicidade de fundamentação.

Requerem ainda o acolhimento do pedido contraposto, com responsabilização do recorrido pelos cheques repassados a ele em razão da negociação, cuja devolução exigem, para evitar futura cobrança indevida ou duplicidade de obrigações.

Quanto aos honorários sucumbenciais, pleiteiam sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do percentual fixado na sentença (15% sobre o valor da condenação) para 5%, por entenderem excessivo diante da realidade econômica dos apelantes, da complexidade da causa e da tentativa de solução extrajudicial anterior à demanda.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e o julgamento de improcedência da demanda
, com a consequente
procedência do pedido contraposto, e
a exclusão ou redução dos honorários advocatícios
(Id.
300850933)

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
300850937)
, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes pares:

A parte apelante argui, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que há divergência entre o valor indicado no contrato de compra e venda (R$ 75.000,00) e o valor pleiteado na exordial (R$ 85.000,00), o que inviabilizaria a compreensão da demanda e configuraria ausência de pedido certo e determinado.

Da análise dos autos, verifica-se que a petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, expondo de forma clara e coerente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, com formulação de pretensão líquida e determinada, e instruindo-se com documentos aptos a embasar a demanda.

A mera divergência numérica entre o valor consignado no contrato e o indicado na inicial não compromete a compreensão da lide nem inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, tratando-se de ponto que não configura vício formal.

A
alegação de inépcia não prospera, pois não se verifica ausência de causa de pedir ou pedido, tampouco irregularidade formal que impeça o prosseguimento do feito.

Como bem fundamentado pelo Juízo de origem na decisão
de Id. 300850894 “
a divergência de valores está adequadamente justificada na exordial, quando a atribui a erronia na confecção do instrumento contratual
.
É certo que o efetivo valor do negócio jurídico poderá ser discutido durante a instrução, mas tal fato,
per si
, não induz ao reconhecimento da inépcia da inicial
”
.

A sentença, por sua vez, ressaltou que o negócio foi concluído, os réus assumiram a posse e o controle do ponto comercial, e emitiram cheques em contraprestação, os quais não foram honrados (Id 300850929
)
. Nessa moldura, a divergência não desnatura a obrigação; ao contrário, a prova material (cheques) corrobora o quanto postulado.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de ação de cobrança fundada em compra e venda de estabelecimento comercial, com emissão de cheques que não foram honrados por insuficiência de fundos. Na origem, o Juízo reconheceu que o contrato, acompanhado dos cheques emitidos pelos réus, evidencia obrigação líquida, certa e exigível, bem como a posse e o controle do estabelecimento pelos compradores. Fixou, por conseguinte, a mora de pleno direito (art. 397 do CC) e rechaçou as justificativas defensivas desacompanhadas de prova (Id 300850929).

Com relação a
alegada ausência/insuficiência de prova da obrigação
, o
conjunto documental carreado aos autos demonstra a existência da relação obrigacional e o inadimplemento. A sentença explicitou que os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, caracterizando a mora
ex

re
(art. 397 do CC), e que
“as dívidas em dinheiro devem ser pagas no vencimento, em moeda corrente e valor nominal”
(art. 315 do CC), sendo irrelevante a invocação genérica de dificuldades financeiras sem prova robusta. À luz do art. 373, I e II, do CPC, o autor logrou provar o fato constitutivo; aos réus incumbia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiram.

Também não prospera o pedido contraposto de devolução dos cheques. O pedido contraposto não é cabível no procedimento comum.

A sentença consignou, de forma expressa, que o pedido contraposto é aplicável em situações restritas, sendo cabível quando o feito seguir o rito sumário (o que não é o caso), motivo pelo qual deixou de conhecê-lo. A própria decisão esclareceu a distinção com a reconvenção, que, além de ter rito próprio, exige recolhimento de custas, não observado na hipótese.

Assim, por
incabimento
do instituto no rito adotado e, de todo modo, por ausência de recolhimento de custas pertinente à via correta (reconvenção), a solução é a manutenção do não conhecimento do pedido contraposto, tal como decidido na origem.

No que se refere
à
pretendida compensação (R$ 7.554,95) e demais abatimentos
, verifica-se que a
sentença rejeitou explicitamente o pleito de compensação de R$ 7.554,95 por entender que os boletos apresentados são posteriores à compra do estabelecimento e não se prestam a comprovar abatimento oponível ao crédito perseguido. Anotou, ainda, que os réus “
ora juntam documentos ilegíveis, ora fazem prova com documentos que não são
a
beis a provar suas alegações
” e que a conduta evidencia apropriação indevida dos frutos do negócio e enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.
Assim, a
usente prova idônea, mantém-se a improcedência da compensação/abatimento.

Por fim,
no que tange ao pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios para 5%, a pretensão não merece guarida. O art. 85, § 2º, do CPC, estabelece de forma expressa que a fixação da verba honorária deve observar o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, considerando-se o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A tentativa de redução para percentual inferior ao piso legal — 5% — não encontra amparo normativo, configurando pedido juridicamente impossível. A sentença, ao fixar os honorários dentro do intervalo legal e levando em conta a proporcionalidade, razoabilidade e a extensão da sucumbência, agiu em estrita observância aos critérios legais, inexistindo qualquer excesso ou descompasso com a realidade do trabalho desempenhado.

Dessa forma, não vislumbro motivos para reformar a decisão quanto a este ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
,

mantendo-se integralmente a r. sentença
recorrida e, em consequência,
m
ajoro os honorários de sucumbência para 1
8
% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025